Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTENTE. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CULPABILIDADE NEGATIVIDA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Impossibilidade de absolvição quanto aos crimes de desobediência, desacato e ameaça se as provas juntadas aos autos se mostram coesas e harmônicas, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, desobedeceu a ordem legal legitimamente emanada de policiais no regular exercício da função, bem como desacatou e ameaçou tais agentes públicos.

2. No crime de ameaça a palavra da vítima assume especial importância, mormente quando expressada de forma segura e coerente, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório, ensejando o decreto condenatório.

3. No desacato a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.

4. Na desobediência é adequada a condenação no caso em que se tem depoimentos uníssonos dos dois policiais que realizaram a abordagem, em ambas as fases da persecução penal.

5. O fato de o réu ter praticado o crime, que ora se analisa, estando cumprindo pena por crime anterior, justifica a majoração da pena-base, porque ele, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando pouco caso com a legalidade, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.

6. Recurso conhecido e não provido.